Tribunal: TJDFT
Processo: 0713006-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. METRÔ/DF. EMPREGO PÚBLICO. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. REJEITADA. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. LEI FORMAL. EXIGÊNCIA. ARTIGO 966, INCISO V, DO CPC. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. Trata-se de ação Rescisória mediante a qual o autor pretende a desconstituição da coisa julgada firmada em seu desfavor, com fulcro no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil.
2. À luz da Teoria da Asserção, a presença das condições da ação deve ser analisada com base nos elementos fornecidos pelo requerente na peça inicial, mediante cognição sumária, em homenagem aos princípios da economia processual e da primazia do mérito. Observados os ditames do artigo 966 do Código de Processo Civil, deve ser rejeitada a preliminar suscitada.
3. O pedido de desconstituição da coisa julgada, quando lastreado em manifesta violação à norma jurídica, deve ser acompanhado da inequívoca demonstração de ofensa direta e frontal ao ordenamento, restando evidente o desprezo do julgador em relação ao ordenamento jurídico.
4. No julgamento do AI 758.533/MG, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em repercussão geral, no sentido de que a exigência do exame psicotécnico em concurso público depende de previsão em lei e no edital, devendo, ainda, seguir critérios objetivos preestabelecidos.
5. A expressão “só por lei” inserida na Súmula Vinculante 44 do STF refere-se a lei em sentido formal, pois a própria Suprema Corte reiteradamente vem empregando tal interpretação.
6. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, é cabível rescisória na hipótese de violação a precedente vinculante do STF (Informativo 600/STJ, 3a Turma, REsp 1.655.722-SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14/03/2017, DJe 22/03/2017).
7. Em regra, “o servidor nomeado por decisão judicial não faz jus a indenização, sob o fundamento de que deveria ter sido nomeado em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”.
8. Verificada ofensa à lei e à Súmula vinculante do STF, porquanto inexistente previsão legal para a avaliação psicológica para provimento do cargo de Agente Profissional de Segurança Metroviário (METRO-DF – Edital no 1, de 12 de dezembro de 2013) impõe-se a procedência do pedido formulado na ação Rescisória.
9. Preliminar rejeitada. Ação rescisória conhecida e julgada parcialmente procedente. Acórdão rescindido.